Tribunal: TJBA
Processo: 8001279-18.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001279-18.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

APELADO: ALZIRA BALBINA DA ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. FALTA DE PROVA DE AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA E DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória para determinar a devolução simples dos valores descontados, sem reconhecer a nulidade do contrato ou a existência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados pelo banco na conta da autora vinculada a benefício assistencial foram regulares; (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados; (iii) determinar se houve dano moral indenizável decorrente da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade pela comprovação da regularidade dos descontos recai sobre o banco, conforme o art. 373, II, do CPC, uma vez que a autora negou a contratação de qualquer operação de crédito atrelada à conta corrente em que vem sendo realizados os descontos, a qual seria utilizada exclusivamente para o recebimento dos valores assistenciais do seu filho.

4. Ainda que tenha sido juntado aos autos contrato de empréstimo formalmente válido, os descontos foram realizados em conta da Caixa Econômica Federal, diversa daquela expressamente indicada no instrumento contratual (conta no Banco Bradesco), sem que tenha havido nova autorização da autora, conforme exigência contratual.

5. A conduta do banco, ao realizar os descontos sem autorização específica, configura ato ilícito e viola a boa-fé objetiva, atraindo a responsabilização objetiva da instituição financeira.

6. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, mesmo na ausência de má-fé, desde que demonstrada conduta contrária à boa-fé.

7. Os descontos indevidos em conta-corrente utilizada exclusivamente para recebimento de benefício assistencial destinado a pessoa com deficiência configuram dano moral indenizável, por atingirem verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

8. O valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e pedagógica do instituto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do réu desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta diversa daquela contratualmente indicada, quando não demonstrada autorização expressa do consumidor.

2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados é cabível quando demonstrada conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da presença de má-fé.

3. O desconto indevido em conta bancária destinada ao recebimento de benefício assistencial de pessoa com deficiência configura violação à dignidade do consumidor, ensejando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CC, art. 595; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020, DJe 05.08.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000271-40.2016.805.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, j. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000202-52.2020.8.05.0185
, em que figuram como apelantes e apelados, reciprocamente,
TEREZINHA PEREIRA DOS SANTOS
e
BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da demandante
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA